Tribunal: TJDFT
Processo: 0755836-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755836-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: SALOMAO SANCHES LEONEL BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelo sistema SISBAJUD. Preparo regular (ID 79676823). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r